Tribunal: TJDFT
Processo: 0012892-23.2010.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0012892-23.2010.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANDERSON CARVALHO DA CUNHA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Anderson Carvalho da Cunha impetrou o presente mandado de segurança contra ato praticado pelo Secretário de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal, consistente em sua exclusão do concurso público para provimento do cargo de Atendente de Reintegração Social, haja vista a sua “não recomendação” no exame psicotécnico. Houve recurso especial, o qual foi determinado ao Distrito Federal promovesse nova avaliação psicológica ao Impetrante. Por meio da petição de Id no 11910405, o Impetrante informa o descumprimento da ordem pela autoridade coatora. Determinei a intimação da autoridade coatora, equivocadamente encaminhada ao Secretário de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, oportunidade em que informou constar nos autos a indicação do Secretário de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal como a correta autoridade coatora, de modo que não teria como levar a efeito o cumprimento da ordem. Dos documentos juntados aos autos pelo Secretário de Estado de Segurança do Distrito Federal, consta informações de que a matéria versada no presente mandamus também fora apreciada nos autos do processo 0050-00021407/2019-11, tendo verificado que a Unidade de Pessoal/AJL da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, atual Secretária de Estado de Economia do Distrito Federal enviou OBcio SEI-GDF No 241/2019 - SEFP/GAB/AJL/UNP(25561958) nos seguintes termos: “A Diretoria de Concursos Públicos - DICON informa que o interessado ANDERSON CARVALHO DA CUNHA permanecera no deslinde do concurso público citado em cumprimento de determinação judicial e, assim, fora nomeado e empossado no mês de setembro de 2011. Desta feita, questiona o setorial a possibilidade de aplicação do entendimento esposado por esta Procuradoria-Geral do DF em caso análogo, em que o candidato já em exercício do cargo por anos obteve decisão para a realização de novo teste psicológico para aferir a aptidão ao cargo que já ocupa - na ocasião, processo SEI-GDF 00020-00011582/2019-01, essa Casa Jurídica assentou que estando o interessado já em exercício no cargo de debate judicial desde o ano de 2011, este não teria certamente o interesse em realizar novo exame psicológico e, como o interesse seria da Administração Pública distrital, não haveria a necessidade de dispêndio de tempo e dinheiro público para a efetivação do novo exame psicotécnico ao então servidor, uma vez que encontra-se aprovado em seu estágio probatório, apto para o cargo que exerce, cf. OBcio 130(24191796).” Pelo exposto, determino a intimação do Impetrante para, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, esclareça nos autos as informações acima dispostas e o interesse no prosseguimento do feito. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 27 de março de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA – Relator